Tribunal: STJ
Processo: 0094525-32.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011497 - RJ(2025/0297993-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANILDA ASSUNCAO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: FABIOLA ASSUNCAO DE ALMEIDA JABOUR
AGRAVANTE
: PRISCILA ASSUNCAO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ANDRÉ DE ALMEIDA PEREIRA DA COSTA - RJ088097
AGRAVADO
: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
ADVOGADO
: RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE - RJ167549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE TEMA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ddfd2181-105f-4a4a-8c9f-2b916d6f0eb1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011497 - RJ(2025/0297993-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANILDA ASSUNCAO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: FABIOLA ASSUNCAO DE ALMEIDA JABOUR
AGRAVANTE
: PRISCILA ASSUNCAO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ANDRÉ DE ALMEIDA PEREIRA DA COSTA - RJ088097
AGRAVADO
: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
ADVOGADO
: RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE - RJ167549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE TEMA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FABÍOLA ASSUNÇÃO DE
ALMEIDA JABOUR, PRISCILA ASSUNÇÃO DE ALMEIDA e VANILDA ASSUNÇÃO DE
ALMEIDA, contra decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Ação
FABÍOLA ASSUNÇÃO DE ALMEIDA JABOUR, PRISCILA ASSUNÇÃO DE ALMEIDA e
VANILDA ASSUNÇÃO DE ALMEIDA, em face de ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES
S/A.
: indeferiu o pedido da parte agravante para que
Decisão interlocutória
fosse dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a penhora online
de R$ 51.621,36.
Documento eletrônico VDA54728245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:15
Código de Controle do Documento: 185e3125-d053-4736-a2b2-4ea2a9389f22

: negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE VALORES FIXADOS EM
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO IRRECORRIDA.
PRECLUSÃO.
1. Agravo de Instrumento em face de decisão que afastou o pedido de
prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Preclusão da matéria a ser rediscutida. Valor fixado em decisão de impugnação ao
cumprimento de sentença que restou irrecorrida.
3. Ainda que os autores busquem a aplicação de juros de mora e correção
monetária, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de
que a matéria de ordem pública se sujeita à preclusão consumativa.
4. Permitir que, após a preclusão da decisão que fixou o valor remanescente, o
depósito por parte da ré, e o levantamento por parte dos autores, fossem
novamente discutidos os cálculos, ainda que relativos aos consectários legais,
importaria em violação à segurança jurídica e estabilidade da relação processual.
5. Manutenção da decisão agravada.
NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-STJ fl. 178)
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alegam violação dos arts. 141, 322, § 1o, 489, § 1o, II,
Recurso especial:
III, IV, 490, 492, 1.022, I, II, CPC, 395, 397, CC, 1o, § 1o, Lei 6.899/81, Tema 235/STJ.
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustentam que:
a parte recorrida
i)
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, confessando que devia o
valor de R$ 68.531,12 na data de
e não de R$ 69.112,22 apurado pela
14/09/2020,
parte recorrente, sem efetuar qualquer depósito em garantia, nem sequer o valor
por ela confessado como devido, depositando o valor de R$ 68.531,12 sem
qualquer correção monetária ou juros legais; e,
sendo a parte recorrida
ii)
constituída em mora, confessando o débito no valor de R$ 68.531,12 a ser
devidamente corrigido até o pagamento, e sendo o pagamento feito sem a
referida correção monetária, permanece em mora; e,
a parte recorrente
iii)
requereu o levantamento do valor incontroverso, não conferindo qualquer
quitação à parte recorrida, reiterando pelo prosseguindo do cumprimento de
sentença, uma vez que persistia o crédito quanto à correção monetária e os juros;
e,
o
ignorou que a correção monetária é mero instrumento de
iv)
TJ/RJ
recomposição da desvalorização da moeda, cabendo a correção do valor do
crédito devido ao tempo decorrido entre sua fixação e o efetivo pagamento, como
forma de manutenção do poder aquisitivo da moeda; e,
é necessária a aplicação
v)
da tese firmada no julgado repetitivo (
, de forma a afastar a suposta
Tema 235/STJ)
preclusão e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para que
a parte recorrida pague à parte recorrente as diferenças devidas a título de
correção monetária e juros de mora.
Documento eletrônico VDA54728245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:15
Código de Controle do Documento: 185e3125-d053-4736-a2b2-4ea2a9389f22

: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento
: a parte agravante alega que não é o caso de violação de
Agravo interno
Tema desta Corte, houve negativa de prestação jurisdicional, o recurso está
devidamente fundamentado, houve o devido prequestionamento ficto e não é o
caso de reexame de fatos e provas. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. DA VIOLAÇÃO DE TEMA
1. A parte agravante sustentou violação do
em suas
Tema 235/STJ,
razões de recurso especial, alegando que para a hipótese seria aplicável a Tese
firmada no Recurso Especial Repetitivo
e, desta forma, pugnou pelo
1.112.524/DF
afastamento da suposta preclusão, a fim de que se determine o prosseguimento
do cumprimento de sentença para que a parte recorrida pague à parte recorrente
as diferenças devidas a título de correção monetária e juros de mora.
2. No entanto, esta Corte tem entendimento sedimentado de que a
interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula,
de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
3. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.417.625/RS,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt no
28/2/2024;
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

2. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
4. A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a
falta de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado
nas razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se
manifestado.
5. Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido
não examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso,
não explicitando em que consistiria a pretensa ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA54728245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:15
Código de Controle do Documento: 185e3125-d053-4736-a2b2-4ea2a9389f22

6. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.

3. DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA 284/STF)
7. No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado os arts. 322, § 1o, CPC, 1o, § 1o, Lei 6.899/81.
8. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.
9. Ainda, no tocante à incidência da
a parte agravante
Súmula 284/STF,
não alegou violação de qualquer dispositivo infraconstitucional quanto a garantia
de justa indenização, o que importa na inviabilidade do recurso especial neste
aspecto.
10. Nesse sentido:
Quarta Turma, DJEN
REsp 2.083.449/SP,
13/2/2026;
Terceira Turma, DJEN
REsp 2.242.153/SP,
15/12/2025.

4. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA TRATADA NO
RECURSO ESPECIAL (SÚMULA 211/STJ)
11. A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma
Súmula 211/STJ
genérica, que a matéria teria sido prequestionada.
12. Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo
de lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e
debatida no acórdão recorrido.
13. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

5. DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ)
14. Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54728245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:15
Código de Controle do Documento: 185e3125-d053-4736-a2b2-4ea2a9389f22

15. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

16. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54728245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:15
Código de Controle do Documento: 185e3125-d053-4736-a2b2-4ea2a9389f22

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.497 / RJ
Número Registro: 2025/0297993-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00945253220248190000
04686010520118190001
202524507568
4686010520118190001
945253220248190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANILDA ASSUNCAO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : FABIOLA ASSUNCAO DE ALMEIDA JABOUR
AGRAVANTE : PRISCILA ASSUNCAO DE ALMEIDA
ADVOGADO : ANDRÉ DE ALMEIDA PEREIRA DA COSTA - RJ088097
AGRAVADO
: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
ADVOGADO : RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE - RJ167549
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANILDA ASSUNCAO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : FABIOLA ASSUNCAO DE ALMEIDA JABOUR
AGRAVANTE : PRISCILA ASSUNCAO DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA56079253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: 638bc1f0-6324-443a-86b7-dcad3a225420

ADVOGADO : ANDRÉ DE ALMEIDA PEREIRA DA COSTA - RJ088097
AGRAVADO
: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
ADVOGADO : RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE - RJ167549
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: 638bc1f0-6324-443a-86b7-dcad3a225420